Tribunal: TJDFT
Processo: 0707767-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por C. B. M. em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença cujo objeto são honorários advocatícios de sucumbência, deflagrado em seu desfavor pelo agravado – E. R. C. –, engendrara as seguintes resoluções: (i) determinara a distribuição autônoma do pedido de cumprimento de sentença que aviara; (ii) fixara que, antes da deflagração da fase executiva do julgado pela ora agravante, deve ser promovida a prévia liquidação da sentença, na forma prevista pelo artigo 509 do estatuto processual; (iii) determinara o desentranhamento dos autos do pedido de cumprimento de sentença formulado pela agravante; (iv) renovara, em favor da agravante, o prazo para apresentar impugnação ou promover o pagamento espontâneo do crédito executado. Segundo o provimento arrostado, conquanto o sistema processual brasileiro adote, como regra, o sincretismo processual, a hipótese recomenda a tramitação em separado do pedido de cumprimento de sentença formulado pela agravante, diante da natureza distinta dos créditos executados. Pontuara a decisão guerreada que o cumprimento de sentença manejado pelo agravado tem por objeto o recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência, enquanto a pretensão executiva aviada pela agravante visa a efetivação da partilha de bens decretada. Acentuara a juíza da causa a inviabilidade da compensação do crédito executado, diante da ausência de identidade dos credores e da diversidade de natureza dos créditos. Registrara a julgadora que, assim, para se evitar prejuízo ao contraditório, ressoa cabível a distribuição autônoma do pedido de cumprimento de sentença apresentado pela agravante. Apontara o provimento, ainda, que, diante da natureza ilíquida do título executivo quanto ao tópico da partilha do patrimônio comum constituído pelo imóvel nomeado, saldo em contas bancárias e investimentos financeiros, afigura-se necessária a prévia liquidação do julgado. Inconformada com aludida compreensão, almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, sua reforma para que se “permita o prosseguimento do cumprimento de sentença instaurado pela Agravante em face do Agravado, pelas razões satisfatoriamente expostas[2].” Como fundamentação passível de aparelhar o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que a resolução conferida pela decisão guerreada afronta o princípio da celeridade processual, porquanto afigura-se prescindível, na hipótese, prévia liquidação do julgado quanto ao postulado no cumprimento de sentença que formulara. Sustentara que a avaliação do imóvel objeto da partilha e aferição do valor dos saldos bancários e de investimentos financeiros não dependem da elaboração de cálculos complexos. Observara que o percentual que lhe fora assegurado sobre o imóvel partilhado já fora definido pela sentença exequenda. Mencionara, demais disso, que, a importância existente nas contas bancárias de titularidade do agravado não experimentara alteração e pode ser aferida com facilidade. Destacara que, nesse contexto, desnecessária a prévia liquidação da sentença exequenda. Assinalara que o provimento arrostado ressoa manifestamente prejudicial aos seus interesses, porquanto impusera-lhe a obrigação de promover um procedimento moroso e desnecessário, e, outrossim, de pagar o crédito executado individualizado pelo agravado. Esclarecera que, no momento, não possui condições de solver a dívida exequenda. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por C. B. M. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença cujo objeto são honorários advocatícios de sucumbência, deflagrado em seu desfavor pelo agravado – E. R. C. –, engendrara as seguintes resoluções: (i) determinara a distribuição autônoma do pedido de cumprimento de sentença que aviara; (ii) fixara que, antes da deflagração da fase executiva do julgado pela ora agravante, deve ser promovida a prévia liquidação da sentença, na forma prevista pelo artigo 509 do estatuto processual; (iii) determinara o desentranhamento dos autos do pedido de cumprimento de sentença formulado pela agravante; (iv) renovara, em favor da agravante, o prazo para apresentar impugnação ou promover o pagamento espontâneo do crédito executado. Segundo o provimento arrostado, conquanto o sistema processual brasileiro adote, como regra, o sincretismo processual, a hipótese recomenda a tramitação em separado do pedido de cumprimento de sentença formulado pela agravante, diante da natureza distinta dos créditos executados. Pontuara a decisão guerreada que o cumprimento de sentença manejado pelo agravado tem por objeto o recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência, enquanto a pretensão executiva aviada pela agravante visa a efetivação da partilha de bens decretada. Acentuara a juíza da causa a inviabilidade da compensação do crédito executado, diante da ausência de identidade dos credores e da diversidade de natureza dos créditos. Registrara a julgadora que, assim, para se evitar prejuízo ao contraditório, ressoa cabível a distribuição autônoma do pedido de cumprimento de sentença apresentado pela agravante. Apontara o provimento, ainda, que, diante da natureza ilíquida do título executivo quanto ao tópico da partilha do patrimônio comum constituído pelo imóvel nomeado, saldo em contas bancárias e investimentos financeiros, afigura-se necessária a prévia liquidação do julgado. Inconformada com aludida compreensão, almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, sua reforma para que se “permita o prosseguimento do cumprimento de sentença instaurado pela Agravante em face do Agravado, pelas razões satisfatoriamente expostas.” De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da possibilidade de, (i) nos mesmos autos em que transitara a ação originária que ensejara a formação do título executivo, transitar duas pretensões executivas distintas, uma tendo por objeto o crédito principal e outra tendo por objeto exclusivamente os honorários advocatícios de sucumbência, e, outrossim, (ii) da necessidade de prévia liquidação do julgado no tocante ao direito reconhecido pela sentença. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, a agravante ajuizara ação de divórcio c/c guarda de menores, alimentos e partilha de bens em desfavor do agravado. Em consonância com a sentença[3] que resolvera a pretensão, decretado o divórcio do extinto casal, fora determinada a partilha do patrimônio adquirido na constância do matrimônio nos seguintes termos, in verbis: “(...)a) imóvel da SMPW Quadra 5, Conjunto 5, Lote 3, Casa A, matrícula no 44.579, do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF (...) Por conseguinte, impõe-se reconhecer o direito de partilha do equivalente a 13,637% do imóvel da SMPW Quadra 5, Conjunto 5, Lote 3, Casa A, na proporção de 50% para cada ex consorte, restando o percentual remanescente (86,363%) inserido no patrimônio exclusivo do réu. (...) b) Dos veículos (...) Assim, reputa-se que os únicos veículos adquiridos na constância do casamento, o Spin e o Honda, já foram objeto de partilha. d) saldo em conta bancária e aplicação financeira (...) Nesse passo, o montante partilhável não corresponde ao saldo final existente na data da separação de fato, mas à diferença entre o que existia quando do início da vigência da comunhão de bens e o valor o existente na data da separação de fato. Assim, o valor a ser objeto de partilha deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, observando-se que, do saldo bancário e de aplicação financeira existente na data da separação, em 07/09/2018, deverá ser abatido o valor já existente no dia do casamento, em 08/10/2008, resultando o valor acumulado na constância do casamento. (...) Em suma, em sede de cumprimento de sentença deverá ser apurado o valor acumulado na constância do casamento acrescido de atualização monetária, o qual será objeto de partilha na proporção de 50% para cada ex-consorte, levando-se em consideração o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) já transferido para a autora (ID 76497267 - Pág. 5). (...) III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por C.B.M.C. em desfavor de E.R.C., partes qualificadas nos autos, para: (...) 2) PARTILHAR os bens dos ex-consortes, na forma dos argumentos antes expendidos, que passam a compor o presente dispositivo.” Aludida resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que resolvera os apelos manejados por ambos os litigantes, tendo em vista que, suprindo lacuna da sentença quanto à declaração de titularidade do imóvel situado à SMPW Quadra 5, conjunto 12, lote 6, casa D, Brasília/DF, declarara-se expressamente sua exclusão da partilha havida, por pertencer ao réu, ora agravado, com exclusividade, como retrata o dispositivo que ora se transcreve[4]: “Diante da argumentação expendida, conheço parcialmente do apelo da autora e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. Outrossim, conheço do apelo do réu e dou-lhe provimento para, reformando parcialmente a ilustrada sentença vergastada, declarar que o imóvel situado no SMPW Quadra 5, conjunto 12, lote 6, casa D, Brasília/DF, matrícula no 33.791, do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, pertence-lhe com exclusividade. Considerando que o apelo da autora restara desprovido na parte em que fora conhecido, ao passo que o apelo do réu restar provido, majoro os honorários advocatícios originalmente imputados à autora para o equivalente a 11% (onze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11)” Aperfeiçoado o trânsito em julgado[5], nos autos da própria ação em que se formara o título executivo o agravado deflagrara cumprimento de sentença tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência impostos à agravante, no valor de R$227.010,40 (duzentos e vinte e sete mil e dez reais e quarenta centavos)[6]. Recebido esse pedido, a agravante comparecera aos autos e formulara pedido de cumprimento de sentença no tocante à partilha dos bens, salientando, em suma, que, enquanto não promovida a partilha, não detém condições financeiras de arcar com o pagamento do crédito executado relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. Sobreviera, em seguida, o provimento arrostado, que (i) determinara a distribuição autônoma do pedido de cumprimento de sentença que aviara; (ii) fixara que, antes da deflagração da fase executiva do julgado pela ora agravante, deve ser promovida a prévia liquidação da sentença, na forma prevista pelo artigo 509 do estatuto processual; (iii) determinara o desentranhamento dos autos do pedido de cumprimento de sentença formulado pela agravante; (iv) renovara em favor da agravante prazo para apresentar impugnação ou promover o pagamento espontâneo do crédito executado. Confira-se[7]: “A parte executada/C.B.M também ingressou com o Cumprimento de Sentença, no qual, resumidamente, informa que não possui meios de pagar o débito relativo às verbas sucumbenciais que foi condenada, sem antes, obter o que lhe pertence oriundo da partilha de bens. Observo a necessidade de distinguir duas situações: o processamento de dois cumprimentos de sentença conjuntamente e a liquidação de sentença prévia à execução. Embora o sistema processual brasileiro adote, como regra, o sincretismo processual, o que significa dizer que as tutelas cognitiva e executiva fazem parte de uma única relação jurídico-processual, a tramitação autônoma poderá ser aceita: I - caso já tramite pedido nos autos principais de outra parte, de modo que a simultaneidade dos pedidos acarretará prejuízo ao contraditório, com partes em polos antagônicos com direitos distinto e; II) no caso de cumprimento provisório. Ademais, convém registrar que o pedido de compensação de valores em que credor e devedor figuram simultaneamente não é possível na presente hipótese, diante da natureza distinta que possuem os débitos. Um refere-se aos honorários advocatícios sucumbenciais, enquanto o outro à partilha de bens decorrente de divórcio. Nesse sentido, a fim de evitar prejuízo ao contraditório, é forçosa a distribuição autônoma do pedido ID 184410727 apresentado por C.B.M. Todavia, antes de proceder ao ajuizamento do Cumprimento de Sentença, fundamental que haja a liquidação de sentença, nos termos do art. 509, CPC. Isso porque a sentença de ID 108018550, alterada em parte pelo acórdão ID 160071224, é ilíquida na parte que dispõe acerca da partilha do imóvel SMPW Quadra 5, Conjunto 5, Lote 3, Casa A, e do saldo em contas bancária e de investimento obtido durante a constância do casamento até a data da separação de fato do ex-casal. Diante do exposto, determino o desentranhamento das petições de ID 184410727 e 184413610. Como houve o peticionamento de Cumprimento de sentença pela executada, verifico que houve o fechamento do prazo no sistema PJe seja para a comprovação do pagamento da condenação ou para apresentar impugnação. Dessa forma, renovo o prazo à executada para proceder às medidas cabíveis.” Aludida resolução, ao menos nessa análise perfunctória, merece reparos. A determinação de separação dos executivos para que tramitem em autos apartados ignora a regulação legal vigorante. Conforme inteligência do artigo 23 e §1o da Lei no 8.906/94, os honorários incluídos na condenação em virtude de sucumbência pertencem ao advogado, possuindo o causídico direito autônomo de executá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, ou em autos apartados, se assim lhe convier, consoante expressa previsão contida nos artigos 23 e 24, § 1o, daquele estatuto, confira-se: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. (...) §1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” Do disposto no Estatuto da Advocacia sobressai que conferira ao advogado a faculdade de execução da verba honorária de sucumbência em autos apartados, sobejando que, ao utilizar-se do verbo poder no §1o do artigo 24 daquele normativo, o legislador ampliara a gama de possibilidades concedidas ao causídico, disso defluindo que, como sói ocorrer, afigura-se viável a execução dos honorários advocatícios de sucumbência nos mesmos autos nos quais deflagrado o cumprimento de sentença para percepção do crédito principal, ou, em contrapartida, em autos apartados. Com efeito, a par da inexistência de vedação legal à deflagração de cumprimento de sentença tendo por objeto exclusivamente os honorários advocatícios de sucumbência em autos apartados daqueles nos quais emergira o título judicial e o crédito, a execução separada do crédito principal e dos acessórios correspondentes aos honorários advocatícios não implica prejuízo ao devedor ou ao regular trâmite processual. Assim é que, no caso concreto, optando o credor dos honorários fixados pelo aviamento da pretensão executória nos autos principais, não subsiste lastro para que a execução do direito reconhecido seja encaminhado para autos apartados. Se separação fosse cabível, deveria alcançar aludida pretensão executiva, não a proveniente da própria parte e destinada à ultimação do direito resolvido. Sequer o princípio da celeridade indica essa solução, porquanto se está diante de executivos distintos, tornando viável que transitem nos mesmos autos sem que o curso de um afete o do outro. Frise-se novamente, se houvesse destacamento, deveria alcançar o pertinente à verba acessória, não a pretensão executória pertinente ao direito reconhecido à parte. Sob esse prisma, não sobeja legítima determinação no sentido de que a execução deflagrada para satisfação do crédito principal seja processada em autos apartados. Ora, diante da opção manifestada pelo patrono do agravado de executar os honorários advocatícios de sucumbência nos autos da própria ação em que formara o título executivo, inviável se afetar a titular do crédito principal e impor-lhe o ônus de aviar a pretensão executória que deduzira em autos apartados. Sequer o fato de a sentença demandar prévio acertamento, conforme nela estabelecido, afasta aludida apreensão. A par de aludida apreensão, afigura-se prescindível, na espécie, a deflagração de prévia liquidação do julgado como pressuposto para efetivação da partilha decretada. Segundo restara assentado pelo título executivo, o patrimônio a ser partilhado é integrado pelo imóvel situado no SMPW Quadra 5, Conjunto 5, Lote 3, Casa A, Brasília/DF, no percentual indicado pelo título judicial, e pelo saldo bancário e aplicação financeira. No tocante ao imóvel, fixara a sentença exequenda a “partilha do equivalente a 13,637% do imóvel da SMPW Quadra 5, Conjunto 5, Lote 3, Casa A, na proporção de 50% para cada ex consorte, restando o percentual remanescente (86,363%) inserido no patrimônio exclusivo do réu.” Aludido título executivo definira o quinhão incidente sobre o imóvel assegurado a cada um dos ex-consortes, afigurando-se desnecessária prévia liquidação. Conforme pontuado, 50% (cinquenta por cento) da fração ideal de 13,637% do imóvel pertencem à agravante, ao passo os outros 50% (cinquenta por cento) da fração ideal de 13,637% do imóvel foram atribuídos ao agravado. Sob essa ótica, considerando que a sentença já determinara o percentual devido a cada um dos litigantes, ressoa impassível a prescindibilidade da liquidação. Ademais, ainda que a sentença tenha compreendido a partilha de importes que deverão ser objeto de apuração, observadas a data do enlace e da separação de fato, não demanda a mensuração do devido a cada um dos litigantes prévia liquidação, mas simples cálculos de acordo com os demonstrativos colacionados. Com efeito, o artigo 509 prevê que a liquidação de sentença pode ser processada por arbitramento, ou pelo procedimento comum, confira-se: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.” Do dispositivo legal transcrito afere-se que a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. De sua vez, a liquidação seguirá o rito comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. a liquidação pelo procedimento comum, Comentando Nelson Nery Junior[8] destaca o seguinte: “A liquidação pelo procedimento comum ocorre quando se tiver de alegar e provar fato novo. Por fato novo deve-se entender o acontecimento apto a determinar o valor da condenação. Em vista da natureza e essência de liquidação (constitutivo-integrativa do título executivo), bem como da proibição contida no CPC 509, §4o, esse fato novo não pode alterar o que já foi julgado pela sentença proferida no processo de conhecimento e transitada em julgado. Deve ater-se apenas ao valor da condenação (quantum) e não à existência do dano, que já deve ter sido afirmada no processo de conhecimento. Quando o quantum debeatur tiver de ser buscado pelo procedimento comum, está evidenciada a proibição de proceder-se por mero arbitramento.” Nenhuma das hipóteses previstas no preceito legal acima reproduzido se encontram presentes no caso. A sentença que definira a partilha do patrimônio comum já dividira os bens partilhados, estabelecendo os parâmetros a serem observados. Ainda que o saldo de ativos partilhado não esteja definido, sua mensuração não demanda a deflagração de prévia liquidação, mas simples cálculos, tanto que a própria sentença relegara a apuração do rateio em sede de cumprimento de sentença, não de liquidação. Inviável, pois, a deflagração da fase liquidatória, nomeadamente porque a apuração do que cabe a cada um dos ex-consortes não demanda interseção de perito, mas simples cálculos. Ressalve-se que, quanto ao imóvel, conquanto já positivada a fração ideal de titularidade de cada litigante, a aferição do valor correspondente depende efetivamente da alienação do imóvel. Desse modo, a alienação do bem deverá ser consumada em sede apropriada de dissolução de condomínio, e não nos autos da ação de divórcio subjacente. À guisa de ilustração deve ser frisado, conforme pontuado, que a sentença exequenda previra que deve ser apurado o valor correspondente ao saldo bancário e aplicação financeira na data da separação do casal, abatido o valor existente no dia do casamento e o importe já transferido para a agravante. É que se infere do abaixo reproduzido[9]: “(...)Assim, o valor a ser objeto de partilha deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, observando-se que, do saldo bancário e de aplicação financeira existente na data da separação, em 07/09/2018, deverá ser abatido o valor já existente no dia do casamento, em 08/10/2008, resultando o valor acumulado na constância do casamento. (...) Em suma, em sede de cumprimento de sentença deverá ser apurado o valor acumulado na constância do casamento acrescido de atualização monetária, o qual será objeto de partilha na proporção de 50% para cada ex-consorte, levando-se em consideração o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) já transferido para a autora (ID 76497267 - Pág. 5). (...) III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por C.B.M.C. em desfavor de E.R.C., partes qualificadas nos autos, para: (...) 2) PARTILHAR os bens dos ex-consortes, na forma dos argumentos antes expendidos, que passam a compor o presente dispositivo.” Diante do título executivo que se aperfeiçoara nos moldes acima reproduzido, ressoa impassível que a aferição da importância a ser partilhada depende da realização de meros cálculos de atualização e decote dos valores já assegurado à agravante, não se inferindo a necessidade da prévia liquidação do julgado, na forma prevista pelo artigo 509 do estatuto processual. Em suma, a aferição da expressão pecuniária do crédito que cabe a cada um dos litigantes exige tão-só e exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos, observando-se a fórmula fixada pelo título, prescindindo e obstando a prévia liquidação do julgado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação alinhada revestida de relevância e o direito invocado provido de plausibilidade, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo, os efeitos da decisão guerreada, determinando o processamento do cumprimento de sentença formulado pela agravante nos autos principais, ressalvada a necessidade de apuração do crédito que a assiste na partilha dos ativos partilhados mediante simples cálculos. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 185304040 - Pág. 1/2 (fls.558/559) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 56323213 - Pág. 6 (fl. 8). [3] - ID Num. 108018550 - Pág. 1/10 (fls. 302/311) – cumprimento sentença. [4] - ID Num. 160071224 - Pág. 24 (fl. 417) – cumprimento sentença. [5] - ID Num. 160071349 - Pág. 1 (fl. 516) – cumprimento sentença. [6] - ID Num. 178100827 - Pág. 1/2 (fls. 542/543) – cumprimento sentença. [7] - ID Num. 185304040 - Pág. 1/2 (fls.558/559) – cumprimento sentença. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.102, in https://proview.thomsonreuters.com. [9] - ID Num. 108018550 - Pág. 1/10 (fls. 302/311) – cumprimento sentença.